Tribunal: TJMT
Processo: 1081532-56.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081532-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDREZA LUZIA DA SILVA - CPF: 061.356.931-82 (RECORRIDO), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. ATRASO DE 16 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento de voo sem prévia comunicação e realocação tardia.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se: a configuração do dano moral em virtude do cancelamento de voo sem prévio aviso e realocação tardia; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar excludente de responsabilidade.

4. Alegação de força maior não comprovada por meio idôneo. Documentos apresentados pela recorrente (prints de sites meteorológicos e sistemas internos) não são suficientes para comprovação de impossibilidade de operação da aeronave no horário previsto.

5. O cancelamento do voo sem aviso prévio, a realocação tardia e o atraso significativo na chegada ao destino final configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

6. O atraso no transporte aéreo superior a 4 horas gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Turma Recursal.

7. No entanto, o quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução.

IV.
Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela autora para condenar a reclamada a indenizar a reclamante pelos
danos morais
suportados, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.”

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para o trecho Florianópolis - Cuiabá, com chegada prevista para 01h05 do dia 25/10/2024.

Todavia, ao chegar ao aeroporto, foi informada do cancelamento do voo sem prévio aviso, sendo realocada para novo voo posterior, o qual tinha uma conexão em Guarulhos que também foi cancelada e remarcada, diante disso a autora
chegou ao destino final com um atraso de 16 horas.

A própria recorrente, em suas razões recursais, admite a ocorrência do cancelamento, atribuindo-o a motivo de força maior em razão de
condições meteorológicas adversas.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço.
As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue a ocorrência de condições meteorológicas adversas, não restou demonstrado nos autos qualquer fato que pudesse excluir sua responsabilidade, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A mera apresentação de
prints
de sites meteorológicos e sistemas internos, desacompanhados de nota técnica ou documento oficial, não constitui meio de prova idôneo e suficiente para comprovar a alegada força maior e, consequentemente, a incapacidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.

Acrescento que a jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que atrasos superiores a 4 horas geram dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo:

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

Dessa forma, revela-se acertada a decisão do Juízo a quo ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Por outro lado, no que tange ao
valor da indenização
, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os seguintes fatores: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Diante desses elementos,
reduzo a indenização dos danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais,
quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais
).

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025